Tribunal: TJES
Processo: 0029671-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029671-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SULAMERICA SAUDE e outros

APELADO: SANDY RAQUELINE BALDAN PINHEIRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1. A despeito de
a
embargante aponta
r
a existência de
contradições
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0029671-75.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

EMBARGADA: SANDY RAQUELINE BALDAN PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face de
acórdão que conheceu dos apelos para
negar provimento ao interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ao passo em que
deu
provimento ao manejado por SANDY RAQUELINE BALDAN PINHEIRO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral
a fim de
confirmar a
tutela provisória de urgência antecipada
e condenar
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ao
custeio
da integralidade d
o
procedimento de tireoidectomia total, notadamente
dos honorários médicos,

bem como ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
com correção a contar do
arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual,
com
juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil),
oportunidade em que
a conden
ou
à integralidade dos ônus sucumbenciais, fixando a verba
honorária
em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85,
§2º
, do CPC/15.

Irresignada, requereu “
a manifestação desta d. turma quanto a contradição presente no Acórdão acerca dos limites máximos de reembolso a serem promovidos em caso de procedimentos realizados fora da rede referenciada em virtude ou de sua ausência, ou de ato de livre escolha do beneficiário.
”

Ao final, pugnou o prequestionamento dos artigos 757 e 760, do CC/02, assim como do artigo 12, inciso VI, da lei 9656/98.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se que o caso dos autos não se
restringe aos limites do artigo 12, inciso VI, da Lei 9656/98
,
subsumível a
situações
de urgência e emergência
, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Depreendeu-se, em verdade, na esteira da compreensão do e.
STJ, que a
fonte da obrigação
da hipótese em voga
reside no próprio instrumento contratual,
face a
verdadeira inexecução da avença pela fornecedora,
que
,
deliberadamente,
descumpr
iu
o seu dever de prestar assistência à saúde
a
o beneficiário
ao deixar de
disponibilizar
profissional habilitado
em sua
rede credenciada,
abrindo-se
a possibilidade de,
a título indenizatório,
exigir-
se
a integralidade do reembolso.

Consignou-se, ademais, que tal previsão subsiste no próprio instrumento contratual, cuja
Cláusula 21.1
prevê a limitação do
reembolso à Tabela SulAmérica Saúde quando o ben
eficiário do Plano de Saúde
optar
por não utilizar a rede credenciada,
hipótese, repita-se, distinta da delineada nos autos, na qual
a demandante não teve opção,
eis que somente buscou profissional não credenciado por inexistir médico especialista nos quadros da operadora.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se,
ademais,
que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego
provimento ao recurso
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO